Tribunal: TJDFT
Processo: 0743209-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente após denúncia anônima foi surpreendido em circunstâncias de traficância, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Se medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que o paciente pertença ao grupo de risco da aludida enfermidade, não há ilegalidade a reparar.
IV - Ordem denegada.